Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727785-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Abner Machado D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 38581697). O embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 38932034), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e erro material ao considerar que houve preclusão em relação às questões suscitadas nas razões do agravo de instrumento. Assim, reitera o argumento no sentido de que tanto obrigação de fazer quando de pagar quantia certa estão a ser cumpridas nos mesmos autos, mas podem ser impugnadas por meio de impugnações apartadas, em respeito ao princípio do devido processo legal. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão e esclarecidas a contradição e o erro material indicados, com a reforma da decisão impugnada, a admissão do agrado de instrumento e o seu respectivo provimento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 39417801). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No caso em deslinde a decisão embargada examinou detidamente as questões suscitadas e fundamentou a ocorrência da preclusão em relação aos pontos já decididos pelo Juízo de origem, senão vejamos (Id. 38581697): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o agravado Abner Machado requereu o cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva (no 0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que versou a respeito da recomposição de perdas inflacionárias correspondentes à edição do plano “Collor I”. A mencionada sentença estabeleceu obrigação de fazer consistente na incorporação, aos proventos dos substituídos, dos índices questionados, bem como obrigação de pagar referente às diferenças vencidas. Inicialmente o incidente de cumprimento teve seguimento apenas em relação à obrigação de fazer (Id. 87854807 dos autos do processo de origem). Na ocasião, o Distrito Federal ofereceu impugnação (Id. 90602120 dos autos do processo de origem), por meio da qual sustentou: a) a ocorrência de litispendência em relação ao processo no 0705639-68.2019.8.07.0018; b) a ocorrência de prescrição; e c) a necessidade de compensação dos reajustes assegurados ao credor com aqueles deferidos após a edição da Lei local no 38/1989. O Juízo singular rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público nos seguintes termos (Id. 92544355 dos autos do processo de origem): “O pedido foi recebido, inicialmente, apenas quanto à obrigação de fazer, uma vez que esta interfere na obrigação de pagar (ID 87854807, pg. 230), motivo pelo qual as alegações do réu serão analisadas apenas no tocante a obrigação de fazer, salvo quando o fundamento também envolver a obrigação de pagar. O réu alegou a existência de litispendência e coisa julgada quanto aos presentes autos e o feito de n.o 0705639-68.2019.8.07.0018. Todavia, em análise aqueles autos, verifica-se que se tratam apenas de execução de obrigação de pagar, enquanto o presente feito cuida-se, até o presente momento, de execução de obrigação de fazer, o que claramente demonstra a diferença dos pedidos entre as ações, razão pela qual rejeito a prejudicial de litispendência e coisa julgada. Arguiu, ainda, a prescrição da pretensão dos autores. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 87469686, pg. 111) e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (ID 87469686, pg. 221). Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução da obrigação de fazer em 16/09/2011 (ID 87469686, pg. 113). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual apenas transitou em julgado em 03/12/2019 (ID 87469686, pg. 220), o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários. Além disso, como anotado pela decisão de ID 87854807, pg. 230, a obrigação de fazer interfere na obrigação de pagar, e como até o presente momento o réu não cumpriu a obrigação de fazer, não é possível o cômputo do prazo prescricional desde o ajuizamento da execução de obrigação de fazer nos autos originários pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não houve a prescrição da pretensão dos autores, seja quanto à obrigação de fazer, seja quanto à obrigação de pagar. Inclusive, o réu interpôs agravo de instrumento nos autos originários com a mesma alegação de prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu afirmou, por último, que os autores não fariam direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, conforme ID 87469686, pgs. 166 a 186. Dessa forma, indefiro esse pedido. Como todas as alegações do réu foram analisadas e indeferidas, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico. Como o cumprimento foi recebido apenas quanto à obrigação de fazer, não é possível definir o proveito econômico, razão pela qual o valor deve ser fixado de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. (...)” Contra a aludida decisão o Distrito Federal interpôs embargos de declaração (Id. 94723613 dos autos do processo de origem), mas o recurso foi rejeitado pelo Juízo singular (Id. 96025870 dos autos do processo de origem). Não houve o manejo de outros recursos contra o mencionado pronunciamento judicial (Id. 101153521 dos autos do processo de origem). Extinta a obrigação de fazer em razão do adimplemento, a fase de cumprimento de sentença teve seguimento em relação à obrigação de pagar. Devidamente intimado nos termos do art. 535 do CPC, o Distrito Federal ofereceu nova impugnação (Id. 118669261 dos autos do processo de origem), ocasião em que, em síntese, reiterou os argumentos articulados na impugnação anterior (litispendência, prescrição, compensação e limitação temporal da obrigação). O Juízo singular, por meio da decisão ora agravada (Id. 127059592 dos autos do processo de origem), não conheceu as alegações referentes à prescrição e à inexistência da obrigação de pagar (limitação temporal e compensação) por se tratar de matéria já decidida, atingida pelos efeitos da preclusão. Também afastou a alegação de litispendência diante da distinção das obrigações, uma de fazer e outra de pagar, esta ainda não cumprida. Quanto ao mais, determinou a remessa dos autos à Contadoria judicial para a elaboração dos cálculos respectivos a permitir, em momento posterior, o exame de eventual excesso de execução. Assim, percebe-se que, ao contrário do que alega o recorrente, não houve rejeição da segunda impugnação apresentada pelo devedor, sendo certo que o Juízo singular determinou o retorno dos autos do processo à conclusão, após a elaboração dos cálculos, “para análise completa da impugnação ao cumprimento de sentença”. É também perceptível que os argumentos ora articulados pelo agravante em sua peça recursal (litispendência em relação ao processo no 0705639-68.2019.8.07.0018 e inexistência de obrigação a ser satisfeita em razão da possibilidade de compensação) foram integralmente analisados e devidamente rejeitados na decisão proferida pelo douto Juízo singular, que analisou, aos 24 de maio de 2021, a primeira impugnação oferecida pelo devedor, contra a qual, insista-se, não houve impugnação em momento oportuno pela via processualmente adequada, exceto por meio dos embargos de declaração rejeitados. As presentes razões recusais, com efeito, são mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo Distrito Federal, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões sobre as quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. É certo, portanto, que a apreciação das alegações articuladas no presente recurso caracterizaria desrespeito à decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019). (Ressalvam-se os grifos) Por fim, como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão referida no Id. 129920931 dos autos do processo de origem, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão ora agravada, não há como afastar-se os efeitos da preclusão no caso em deslinde pois “o próprio réu reconhece que se tratam das mesmas teses, e não podia ser diferente já que se discute o mesmo título”. Assim, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento.” Na hipótese, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta às hipóteses de omissão ou de contradição, tampouco de erro material. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida, contradição a ser esclarecida ou erro material a ser corrigido. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.